Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734059-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO KISTNER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, contra a r. decisão interlocutória (ID 136173352, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença para execução de título judicial, ajuizada por Carlos Roberto Kistner, homologou laudo pericial e tornou líquida a condenação relativa ao saldo devedor no valor R$ 151.346,69 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Compulsando-se aos autos, verifica-se a superveniência de sentença a qual julgou extinta “a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC.” (ID 42902889) Desse modo, o d. magistrado sentenciante oficiou esta Relatoria acerca da desistência tácita em relação ao presente recurso apresentado sob o n. 0734059-35.2022.8.07.0000. Contudo, em observância ao regramento do art. 10o do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, acerca de eventual desistência do presente agravo de instrumento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.